Tribunal: STF
Processo: HC 259389
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.217.934/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO HC N. 721.963/SP. PREJUDICIALIDADE. ARTS. 59 E 68 DO CP. SÚMULA 284/STF. ARTS. 155, 156, 158 E 564, III, B, DO CPP. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU PROVA TÉCNICA A ATESTAR A MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ROUBO. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 



    1. Encontra-se prejudicado o agravo em recurso especial no ponto que teve seu objeto inteiramente julgado em sede de habeas corpus, não se mostrando razoável o julgamento da mesma questão em duplicidade. Precedentes. 



    2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal veda o conhecimento do recurso especial quando há deficiência na fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF. 



    3. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos do Tribunal de origem incide a Súmula 283/STF. 



    4. O exame dos autos revela que a condenação se baseou no conjunto probatório dos autos, destacando-se os depoimentos das vítimas – tanto na fase policial quanto sob o crivo do contraditório –, os testemunhos dos policiais e demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual. Nesse passo, a revisão do julgado com o objetivo de obter eventual absolvição mostra-se incompatível com a via estreita do recurso especial, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 



    5. Agravo regimental improvido.” (eDOC 15, p. 47)



    Na presente impetração (eDOC 1), a defesa alega a nulidade da condenação por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.



    Enfatiza que o paciente “foi perfilado em juízo ao lado de apenas 1 pessoa, que além disso, era de cútis totalmente distinta”. (p. 4)



    Afirma que “ELTON é o único homem negro preto no line-up, colocado ao lado apenas uma pessoa, de estatura muito distinta, e esse reconhecimento foi o único fundamento para a condenação do paciente.” (p. 7)



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente writ reitera questão debatida no HC 220.700/SP. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente